Tribunal: STF
Processo: RE 1521336
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 15):



    Apelação Criminal. Contravenções Penais. Caça-Níquel. Art. 50 da LCP. Jogo do bicho. Art. 58, § 1°, alíneas "a" e "b", do Decreto-lei n° 6259/44. Recurso da Defesa. Prova testemunhal consistente quanto ao cometimento das contravenções. Laudo pericial conclusivo sobre utilização, em jogo de azar, de 01 máquina caça-níquel, além de aparelhos destinados a apostas do jogo do bicho. Irrelevância de inexistência de apostadores no momento da abordagem para configuração do delito. Inaplicabilidade do princípio da adequação social. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Não cabimento do excludente de antijuridicidade consistente no estado de necessidade. Condenação confirmada. Concedido na origem o beneplácito da substituição da sanção corporal por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, valorada em 01 (um) salário-mínimo. Benesse mantida dada a não possibilidade de "reformatio in pejus". Previsão do regime prisional semiaberto, em caso de reconversão, por conta de maus antecedentes e reincidência, a. teor da Súmula 269 do STJ. Recurso não provido.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, JOÃO BATISTA SOUTO, foi condenado à pena de 10 meses e 12 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, substituída por restritiva de direitos, pela prática da contravenção penal de exploração de jogo de azar (art. 50 do Decreto-Lei 3.688/1941). (Doc. 9)



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 5):



    Consta do incluso termo circunstanciado que, na tarde de 7 de novembro de 2022, por volta das 15h41 min, na Avenida Feijó, número 90, em Marília/SP, JOAO BATISTA SOUTO, qualificado à fl. 41: 



    1.1. Intermediava o denominado "jogo do bicho", em que um dos participantes, considerado comprador ou ponto, entrega certa quantia com a indicação de combinações de algarismos ou nome de animais, a que correspondem números, ao outro participante, considerado o vendedor ou banqueiro, que se obriga mediante qualquer sorteio ao pagamento de prêmios em dinheiro; 



    1.2. Possuía e tinha sob sua guarda ou poder, material próprio para essa contravenção. 



    2 - Explorava jogo de azar em local acessível ao público, jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente da sorte. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação (Doc. 15).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, a defesa sustenta a existência de repercussão geral da matéria e que o acórdão proferido pelo TJSP teria violado dispositivos constitucionais (arts. 1º, IV; 5º, XLI, XLII e 170, da CF/1988). 



    Nas razões recursais, alega que “não se pode aceitar que o recorrente seja condenado com grande probabilidade de que a Repercussão Geral da matéria venha tornar o crime que se lhe imputa em fato atípico.”



    Afirma que “tanto a sentença de primeiro grau quanto o acórdão proferido pela colenda Câmara, ao condenar o Recorrente em processo de contravenção penal (jogo de azar), violaram os artigos 1º, IV, 5º, incisos XLI, XLII e 170, da CF, pois ambas as decisões não reconheceram o Princípio da Proporcionalidade e da Adequação Social, principalmente pelo estampado na jurisprudência, doutrina e, ainda, forte na Repercussão Geral (Tema 924).”



    Requer, assim, o provimento do recurso, “para o fim de suspender o processo até o julgamento do tema 924 – STF, onde se espera a absolvição do recorrente face a atipicidade da conduta”.



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 17):



    Preliminarmente Da Repercussão Geral 



    É sabido que, além das hipóteses de cabimento de Recurso Extraordinário arroladas pelo legislador constituinte, no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal a Emenda Constitucional 45/2004 criou novo requisito de admissibilidade do referido recurso, qual seja, a repercussão geral da questão constitucional discutida no caso, conforme dispõe o parágrafo 3°, do artigo 102, da CF. 



    Exige-se, portanto, que o Recorrente comprove, em sede preliminar de Recurso Extraordinário, que a questão constitucional discutida nos autos tenha repercussão geral, ou seja, que haja "questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa", conforme preleciona o novo Código de Processo Civil, através do artigo 1.029 e seguintes. 



    Excelências, há muito tempo nossos tribunais já reconhecem a atipicidade da conduta na contravenção penal de jogos de azar. 



    Nesse passo, houve pelo C. Supremo Tribunal Federal a decretação de Repercussão Geral quanto à matéria ora ventilada. O Recorrente tem legitimidade para o presente requerimento, pois sua situação processual é idêntica ao repercutido pela decisão do C. STF. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    De todo modo, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 966.177 RG/RS (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 924 - Tipicidade das condutas de estabelecer e explorar jogos de azar em face da Constituição da República de 1988. Recepção do "caput" do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 - Lei das Contravenções Penais) reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional veiculada no recurso, mérito ainda não julgado. 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 50 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. JOGO DE AZAR. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO FUNDADO NOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS DA LIVRE INICIATIVA E DAS LIBERDADES FUNDAMENTAIS. ARTIGOS 1º, IV, 5º, XLI, E 170 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA ECONÔMICO, POLÍTICO, SOCIAL E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 966177 RG, Rel. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 21/11/2016)



    Todavia, ao julgar a Questão de Ordem suscitada nos autos de referido recurso, o Plenário desta CORTE decidiu que, em se tratando de processos de índole criminal, “A suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” (RE 966.177 RG-QO/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, , DJe de 01/09/2019). 



    E, no caso, não houve determinação do relator para a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente